Tribunal: TJPA
Processo: 0813045-48.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813045-48.2023.8.14.0040

APELANTE: JAELTO SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813045-48.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: JAELTO SILVA GOMES - CPF: 629.416.073-15

ADVOGADO: ANDRE NASCIMENTO ARAUJO DE AZEVEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CPC/2015. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ART. 1.003, §5º, E ART. 219 DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno, especificamente quanto à sua tempestividade, diante da interposição fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC/2015, o prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da decisão recorrida, conforme regra do art. 219 do mesmo diploma.
No caso, constatou-se que a parte agravante interpôs o recurso após o término do prazo legal, configurando intempestividade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intempestividade constitui vício objetivo de admissibilidade recursal, insuscetível de convalidação, impondo o não conhecimento do recurso.
Incidência do art. 932, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
O agravo interno interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis é manifestamente inadmissível, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.003, §5º, do CPC/2015.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

CPC/2015, arts. 932, III; 1.003, §5º; e 219;

STJ, AgInt no AREsp 2001488/PE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 04/04/2023;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática (ID nº 31343928), por meio da qual foi
negado provimento à Apelação Cível
, mantendo-se a sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais
em ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária.

Em síntese, sustenta a parte agravante, nas razões recursais (ID nº 32248990), que a decisão agravada teria incorrido em
omissão quanto à análise da regularidade da notificação extrajudicial
, especialmente no tocante ao
recebimento pelo devedor
, afirmando a
inobservância dos requisitos legais introduzidos pela Lei nº 14.711/2023
para a comprovação da mora.

Ao final, requer a
reconsideração da decisão monocrática
ou a submissão do presente recurso ao órgão colegiado, para que seja
reconhecida a nulidade da constituição em mora
e, por conseguinte, seja julgada
improcedente a ação de busca e apreensão
.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada
deixou de apresentar contraminuta
(ID nº 33630496).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.021 c/c art. 1.003, §5º, do CPC/2015, o prazo para interposição de agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, sendo a contagem realizada conforme o art. 219 do mesmo diploma legal.

Assim, no que se refere ao Agravo Interno, deve este ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis da intimação do julgamento monocrático.

No caso, verifica-se que a decisão monocrática foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em
14/11/2025
, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente, tendo o prazo recursal se encerrado em
10/12/2025
.

Entretanto, o agravante protocolou o recurso apenas em
11/12/2025
(ID nº 32248990), evidenciando sua manifesta intempestividade.

Neste sentido, colaciono:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO .
1. "É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias (arts. 219, 994, VIII, e 1.003, § 5º, do CPC/2015)" ( AgInt no REsp 1 .970.887/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de 19/5/2022). 2 . Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2001488 PE 2021/0325982-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Consoante entendimento consolidado, a intempestividade consubstancia vício objetivo de admissibilidade recursal, sendo insuscetível de convalidação, o que impede o conhecimento do recurso, independentemente da análise de seu mérito, em observância aos princípios da preclusão temporal e da segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Isto posto, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO INTERNO EM RAZÃO DE SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado, promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se os autos. Em tudo certifique.

À Secretaria para providências. Em tudo certifique.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026